Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709447-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS IMPETRANTE: LUCIANO MACEDO MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUCIANO MACEDO MARTINS, em favor do paciente ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara de Execuções Penais. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi condenado em sentença, posteriormente confirmada em acórdão, à pena de 4 anos e 8 meses de prisão pela prática do crime de receptação qualificada na modalidade continuada (artigos 180, § 1o c/c 71 do Código Penal), com regime inicial fechado. Sustenta que o paciente é arrimo de família, pai de um menino de 1 ano e 4 meses, cuja mãe reside em outra cidade, estando a criança sob seus cuidados. Requer a incidência do art. 318, IV do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de prisão domiciliar para homem que é responsável pelo cuidado de filho até 12 anos incompletos, bem como do art. 117 da Lei de Execuções Penais, que prevê o regime aberto em residência particular para genitora de menor de idade ou deficiente físico ou mental. Afirma que seu filho possui problemas de saúde e que o crime cometido não teve violência e não teve contra si nenhuma situação desabonadora. Pugna pela concessão de liminar para conceder a transferência para o regime semiaberto e, no mérito, para que lhe seja determinado o regime para o início do cumprimento da pena. O pedido liminar foi indeferido (ID 44700638). O Procuradoria de Justiça oficiou em preliminar pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem pleiteada. É o relatório. DECIDO. Consoante explicitado na decisão que indeferiu a liminar do presente writ, o "decisum" apontado como abusiva e ilegal, proferida pelo Juízo da Execução Penal, não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na sentença condenatória transitada em julgado. Acrescente-se que o requerimento de alteração do regime inicial do cumprimento da pena (ID 44668824), bem com as questões relativas aos cuidados médicos com o seu filho e de a mãe residir em outra cidade não foram informadas ao juízo da execução da pena. Por oportuno, reitero a transcrição dos itens que constaram no indigitado requerimento: 01) Excelência, o apenado foi condenado a uma pena de 4 anos e 8 meses, em regime inicialmente fechado. 02) Contudo, da condenação até o dia de hoje já se passaram sete anos. 03) O apenado tem hoje uma vida estabilizada, tem condições de se manter e manter sua família, sendo pai de uma criança de 1 ano e sete meses; 04) Além disso, é arrimo de família. 05) A pena foi estipulada em 4 anos e oito meses apenas para dar o regime fechado no apenado. 06) Com isso, sabemos que a pena não trará nenhum efeito para ele, simplesmente, trará revolta! 07) Essa revolta irá piorar quando efetivamente, ver a sua família se despedaçar e ser reduzida a dor. 08) O Código Penal atual é de 1940, os crimes ali descritos a forma de sua interpretação em plenos século XXI não servem para nada. 09) Apenas como desabafo? Não sei! O que sei é que existe um pedido do fiscal da lei para recolher uma pessoa ao cárcere. Não existe nada mais primitivo e arcaico e humilhante a um ser humano do que isso. 10) Com isso, o apenado requer ao DD. Juízo da Execução Penal que lhe seja concedido o direito de cumprir a pena em regime menos gravoso, ou seja, o semiaberto. 11) Ele não quer deixar de cumprir a sua pena e nem vai. Contudo, de forma mais justa e sensível aos anseios de sua família e do Estado. Com efeito, resta evidenciado que as circunstâncias fáticas deduzidas pelo paciente não foram levadas ao conhecimento da instância de origem. Conforme se extrai da decisão impugnada informada no ID 44668832 pag. 445, o juízo da execução limitou-se a indicar a impossibilidade de modificação do regime da pena indicado na sentença condenatória ser alterado pelas razões expendidas na petição do apenado. Nesses termos, a ausência de manifestação do juízo da execução penal em relação ao pedido de readaptação do regime de cumprimento da pena, com base no art. 318, IV do CPP e do art. 117 da LEP, impede que a matéria seja conhecida por meio de habeas corpus em 2a grau de jurisdição. Vale destacar que o writ não deve ser admitido, uma vez demonstrado que a decisão objurgada não apreciou a questão tida como ilegal. Esta egrégia Corte já se manifestou sobre o tema consoante se extrai dos seguintes precedentes: Agravo Interno em Habeas Corpus. Decisão que inadmitiu o Habeas Corpus. Supressão de instância. Matéria não apreciada na origem. A via estreita do writ não é cabível para a apreciação de incompetência de magistrado, exceto quando restar evidente nos autos, o que não ocorre na hipótese, pois a análise da incompetência dependeria da incursão aprofundada no acervo probatório, o que é vedado em habeas corpus. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1680119, 07060442220238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 1/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA (JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO) PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que a impetrante veiculou matérias não analisadas pela Instância de origem, de forma que a autoridade coatora não apreciou o pedido de arquivamento do inquérito, por ausência de justa causa ou excesso de prazo, inviável qualquer provimento jurisdicional neste segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 1.1. Conforme o sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e, depois, em sede habeas corpus, poderá ser analisada as teses de ilegalidade ou abuso de poder. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1674886, 07021556020238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a não existência de ato judicial que tenha apreciado o vindicado constrangimento ilegal, o presente writ deve ser inadmitido. Ante o exposto, inadmito o habeas corpus. Intimem-se. Preclusa, promova-se o arquivamento com as medidas de praxe. Brasília/DF, de abril de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora